Tribunal: TJDFT
Processo: 0721564-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ação DECLARATÓRIA, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INTERMEDIAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. PUBLICIDADE ENGANOSA. INEXISTÊNCIA. OFERTA. VINCULAÇÃO. INAPLICABILIADE. SERVIÇO DEFEITUOSO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE.
1. Tratando-se da prestação de serviço de intermediação na obtenção de financiamento bancário de veículo automotor, em que as informações e condições para eventual restituição do valor pago estão expressas no contato e em seus anexos, inexiste violação ao dever de informação ao consumidor, bem como publicidade enganosa, nos termos do art. 6o, III e I, do CDC.
2. A vinculação do fornecedor à oferta ocorre quando o mesmo descumpre as condições constantes da mesma, de acordo com o art. 30 do CDC.
3. Inexistindo a prestação de serviço defeituoso, não há obrigação do fornecedor indenizar a título de danos materiais ou morais; bem como alteração da verdade dos fatos ensejadora de multa por litigância de má-fé, consoante o art. 14, §§ 1o e 3o, I, do CDC, c/c, art. 80, II, do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita na origem.